Tribunal: TJES
Processo: 5013800-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013800-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PREPARO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO INCOMPLETA. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo;

2. Intimada a parte para recolhimento e comprovação do preparo, deve realiza-los de forma completa e adequada em ato único, não sendo admissível a complementação para eventual correção posteriormente, ainda que dentro do prazo, em razão da preclusão consumativa operada.

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5013800-11.2023.8.000

Embargante: BK Instituição de Pagamento S.A.

Embargado: Município de Santa Maria de Jetibá

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BK Instituição de Pagamento S.A. contra o acórdão (Id 10530525) que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Em suas razões (Id 10650760) a embargante alega que houve erro na contagem do prazo, argumentando que o acórdão considerou como termo inicial do prazo de 5 dias para recolhimento das custas a data de expedição da intimação (02/09/2024), quando o correto seria a data da ciência da parte no PJe (04/09/2024), com isso, defende que o termo final seria 11/09/2024. Assim, alega que a juntada da guia do preparo fora realizado ainda nesse período.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rechaçada a sua oposição para fins de restabelecer discussão sobre as questões já decididas ou protelar o regular andamento do processo.

O embargante se insurge contra o acórdão que desproveu seu agravo interno, que restou assim ementada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO REALIZADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DOBRO. COMPROVAÇÃO INADEQUADA E INTEMPESTIVA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.007 do CPC/2015, “
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
”, dispondo o §4º do citado dispositivo que “
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
;

2. O agravo interno, nos termos da Lei 9974/13, está submetido ao preparo, que deverá ser comprovado na forma e tempo da legislação processual, sob pena de não ser conhecido;

3. Recurso não conhecido.

Para tanto, alega que houve erro na contagem do prazo, argumentando que o acórdão considerou como termo inicial do prazo de 5 dias para recolhimento das custas a data de expedição da intimação (02/09/2024), quando o correto seria a data da ciência da parte no PJe (04/09/2024), com isso, defende que o termo final seria 11/09/2024. Assim, alega que a juntada da guia do preparo fora realizado ainda nesse período.

Restou consignado no acórdão embargado que a parte embargante interpôs o agravo interno sem o devido recolhimento do preparo, motivo pelo qual foi intimada para o seu recolhimento e comprovação em dobro, no prazo de 5 dias, cuja intimação

De fato, em que pese a intimação tenha sido expedida em 02/09/2024, o registro de ciência ocorreu apenas em 04/09/2024, o que levaria o termo final para a comprovação do preparo para 11/09/2024.

Todavia, tal questão não afeta a conclusão do acórdão, tendo em vista que conforme também constou do voto condutor, “
o agravante peticionou no dia 04/09/2024 (Id 9765153) apresentando apenas o comprovante bancário
” e “
a
penas em 10/09/2024, na petição constante do Id 9855043, o agravante complementou a comprovação para apresentar a guia de recolhimento
”.

Ou seja, na primeira manifestação deveria ter realizado a comprovação completa e adequada do preparo em dobro, sendo inadmissível, ainda que dentro do prazo fixado, a complementação do ato para sua correção, uma vez que operada a preclusão consumativa.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 22.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.